Tribunal: STF
Processo: HC 228264
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 307.684/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para cancelar a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, elevando as penas dos acusados, pela infração do artigo 33, caput, também da Lei 11.343/06, individualmente, a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pela Ministra relatora, para negar seguimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O CÔMPUTO DA MINORANTE. ANÁLISE REALIZADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VERBETE SUMULAR N.º 07 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, observou ser inaplicável a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, em razão da grande quantidade e variedade de drogas em posse do Réu. 



    2. A pretensão recursal de infirmar os fundamentos insertos no acórdão recorrido, de modo a fazer incidir a mencionada causa de diminuição de pena, sob o argumento de que foram preenchidos os requisitos necessários ao seu cômputo, implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via eleita, em face do óbice da Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos para (a) incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (b) fixação de regime prisional menos gravoso. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante, com a consequente alteração do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante, sob os seguintes fundamentos:



    [...] o exame dos requisitos legais elencados no referido dispositivo foram integralmente examinados pelo Tribunal de origem, mormente no que toca à grande quantidade de droga e à dedicação do Acusado à organização criminosa, conforme transcrito a seguir, litteris: 



    "Contudo, na hipótese dos autos, tal redutor, realmente, não deveria ter sido aplicado, novamente em razão da grande quantidade e variedade de drogas que os réus possuíam, suficientes a extensa disseminação, atingindo inúmeros usuários, daí a grave violação à saúde pública, incompatível com o benefício em tela, destinado ao eventual e pequeno traficante, o que certamente não era o caso dos acusados, ainda mais se considerando que o cigarro de maconha já pronto trazido por eles tinha o peso de apenas 0,6 gramas, e eles adquiriram o total de 495 gramas da mesma substância, além de pequenas porções de cocaína e ecstasy, estes sim possivelmente somente para uso próprio." (fl. 316.) 



    Com efeito, afastada a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, infirmar os fundamentos insertos no acórdão objurgado, para que seja reconhecida a presença de todos os elementos necessários à concessão da aludida benesse, implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto probatório, o que é vedado na via do especial, consoante o verbete sumular n.º 07 desta Corte. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, o pedido de modificação do regime prisional não foi examinado pelo ato apontado coator, de modo que se torna inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente